Tribunal: TJSP
Processo: 1010627-93.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Escrivã de Polícia – Concessão da ordem em mandado de segurança para fins de aposentadoria especial voluntária, com paridade e integralidade, a Policial Civil, observando-se a última classe do cargo ocupada na ativa – Parte autora que cumpre os requisitos de ingresso no serviço público anterior à EC 41/2003, além do mínimo de anos de contribuição previdenciária e

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Escrivã de Polícia – Concessão da ordem em mandado de segurança para fins de aposentadoria especial voluntária, com paridade e integralidade, a Policial Civil, observando-se a última classe do cargo ocupada na ativa – Parte autora que cumpre os requisitos de ingresso no serviço público anterior à EC 41/2003, além do mínimo de anos de contribuição previdenciária e atividade estritamente policial – A aposentação deve ocorrer observando-se a última classe do cargo ocupada na ativa – Incidência do Tema 1.207 do STF na espécie – Observação sobre eventuais consectários legais, que deverão obedecer ao Tema 810/STF e à EC 113/2021 – Apelação autárquica e remessa necessária não providas.